Tribunal: TJPA
Processo: 0002030-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002030-65.2010.8.14.0301
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA S/A - CAPAF

APELADO: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002030-87.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

EMBARGADO:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA EMBARGADA
– ERRO MATERIAL OU
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –

FATOS NOVOS QUE EXASPERAM OS LIMITES ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida
omissão e erro material na decisão embargada ao afirmar que a extinção do plano de previdência privada não teria sido comprovada, visto que tal extinção teria se dado através da Portaria 108/2013 da PREVIC.

2 – Conforme destacado no
decisum
embargado,
a embargante consubstanciou suas alegações na alegada transferência de administração de alguns planos da embargada para BB Previdência e a liquidação do plano da embargante, fatos novos que exasperam os limites elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

3 – Outrossim, não obstante a
Portaria 108/2013-PREVIC, tenha decretado a administração especial com poderes próprios de liquidação extrajudicial do Planos de Benefícios Previdenciários administrados pela CAPAF e patrocinado pelo Banco da Amazônia (BASA), o que, poderá ao seu término a extinção do mesmo, tem-se ter restado subentendido que tal fato acarretaria a possibilidade de regate dos valores pelos seus beneficiários no próprio âmbito administrativo.

4 –
Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste erro material, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do recurso aclaratórios.

6 –
Por fim, não evidencio a presença de nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC/2015, razão pela qual entendo ser incabível a condenação do embargante por litigância de má-fé, consoante pugnado pela reclamada/embargada em sede de contrarrazões.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo incólume a decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002030-87.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

EMBARGADO:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO
em face de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

e do
V. ACÓRDÃO N. 205.009
, que negou provimento aos aclaratórios opostos pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
–
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – FATOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA OU EXTINÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO COMPROVADA – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures da destacada decisão colegiada, opôs a parte apelada/embargante,
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO,
embargos de declaração (ID.
4226222
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria incorrido em omissão e erro material ao afirmar que a extinção do plano de previdência privada não teria sido comprovada, visto que tal extinção teria se dado através da Portaria 108/2013 da PREVIC.

Pleiteia, assim pelo acolhimento do presente embargo de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos do aclaratório.

Em contrarrazões (ID.
4226223
), aduz a instituição financeira embargada que a parte embargante tenta indevidamente rediscutir matéria já apreciada em sede de apelação, pugnando, assim, pelo não acolhimento do aclaratório; bem assim pela condenação da embargante em litigância de má-fé.

Em petição de ID.
4226223, pugnou a embargante pela realização de audiência de conciliação.

Instada a parte embargada acerca de seu interesse na realização de audiência de conciliação, decorreu
in albis
o prazo para manifestação (ID. 4521049).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida
omissão e erro material na decisão embargada ao afirmar que a extinção do plano de previdência privada não teria sido comprovada, visto que tal extinção teria se dado através da Portaria 108/2013 da PREVIC.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir erro material, omissão ou qualquer outro vício em sua fundamentação.

Conforme destacado no
decisum
embargado,
a embargante consubstanciou suas alegações na ocorrência de fatos novos, quais sejam, a transferência de administração de alguns planos da embargada para BB Previdência e a liquidação do plano da embargante a justificar o regates integral de suas contribuições.

Nessa senda, tem-se que a alegação de fatos novos exasperam os limites elencados no citado art. 1.022 do CPC/2015, consoante posicionamento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PRÓPRIO. 1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil (CPC/15), os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. 2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. O pretendido fato novo alegado pelo embargante desborda os limites de exame do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e desautoriza revistar as teses lançadas por ocasião do acórdão embargado, onde foram aplicadas expressamente as teses firmadas no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE (tema 810 - STF) e nos Recurso Especiais n.º 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (tema 905 - STJ).
4. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, vê-se que os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07131631020188070000 DF 0713163-10.2018.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 14/03/2019). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO POSTERIOR AO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC
. RECURSO REJEITADO. -
Conforme pacífico entendimento da jurisprudência, o fato novo a que alude o artigo 493 do Código de Processo Civil deve surgir depois da propositura da ação, mas antes do provimento jurisdicional definitivo, seja ele sentença ou acórdão; - No presente feito, esta Corte já proferiu acórdão, decidindo a causa da fundo da lide, não sendo pertinente novo análise do mérito; - Ausentes os requisitos legais para a interposição do recurso eleito, quais sejam, a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não são cabíveis os embargos de declaração
; - Recurso de embargos de declaração rejeitado.

(TJ-AM 00045205920168040000 AM 0004520-59.2016.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/05/2017). (Grifei).

Dessa forma, restou claro na aludida decisão ser defesa a utilização dos aclaratórios com escopo de reexaminar o mérito da questão posta em análise em sede apelação.

Outrossim, não obstante a
Portaria 108/2013-PREVIC, tenha decretado a administração especial com poderes próprios de liquidação extrajudicial do Planos de Benefícios Previdenciários administrados pela CAPAF e patrocinado pelo Banco da Amazônia (BASA), o que, poderá ao seu término ocasionar a extinção do mesmo, tem-se ter restado subentendido que tal fato acarretaria a possibilidade de regate dos valores pelos seus beneficiários no próprio âmbito administrativo.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, entendo que inexiste omissão erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Da Litigância de Má-Fé Suscitada pela Embargada em Contrarrazões

Por fim, não evidencio a presença de nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC/2015, razão pela qual entendo ser incabível a condenação do embargante por litigância de má-fé, consoante pugnado pela embargada em sede de contrarrazões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/03/2021